Tribunal: TJPA
Processo: 0805917-91.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805917-91.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSE ACACIO SANTOS GOUVEIA, RAISSA ALMEIDA ROCHA, MATHEUS ALMEIDA GOUVEIA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0805917-91.2019.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE P. PEREIRA - OAB/PA 34.880 e outros.

AGRAVADA: JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA e outro.

ADVOGADO: PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS – OAB/PA 21.475.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, CPC E ART. 133, INCS. XI E XII, DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SANAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais. A ação decorre da morte de Marleide do Socorro Vale por descarga elétrica de fio de alta tensão caído no meio da estrada no Ramal do Boa Vista, de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. A vítima e Mateus caminhavam pelo local quando o fio, com uma ponta presa ao poste e outra caída no chão, balançou e os atingiu, resultando na morte imediata de Marleide. A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A Agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade; (ii) incorreta aplicação da responsabilidade objetiva; (iii) afastamento indevido da culpa exclusiva da vítima; (iv) ausência de comprovação robusta do nexo causal; e (v) inversão indevida do ônus da prova. Subsidiariamente, requer a revisão do nexo causal e do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade e os limites do art. 932 do CPC; (ii) saber se o julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de julgamento monocrático; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por morte decorrente de descarga elétrica de fio de alta tensão caído, ou se configura culpa exclusiva da vítima; (iv) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a omissão da concessionária na manutenção da rede elétrica e o evento danoso (morte por eletroplessão); e (v) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, incs. XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

4. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade do julgador "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

5. O julgamento monocrático visa racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão, assegurando estabilidade dos provimentos judiciais.

6. O julgamento colegiado ora realizado por meio do agravo interno sana qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por ações quanto por omissões.

Restou demonstrada a omissão da concessionária na conservação e manutenção da rede elétrica, que resultou no fio de alta tensão caído no meio da estrada, configurando falha na prestação do serviço.

8. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever das concessionárias de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sendo a segurança quesito fundamental à prestação de serviço de energia elétrica para assegurar a integridade física, saúde e vida do cidadão.

9. O nexo causal entre o evento danoso (morte por eletroplessão) e a negligência da concessionária no dever de manter a rede elétrica restou evidenciado pelos elementos probatórios dos autos.

10. Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois o acidente decorreu da omissão da concessionária em garantir a segurança necessária da rede de alta tensão, sendo essa responsabilidade inerente à concessão do serviço público.

11. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) mostra-se adequado à realidade dos autos, compreendendo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a definição do valor da indenização em casos de morte.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático de recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, não se limitando os poderes do relator ao rol do art. 932 do CPC. 2. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento do julgamento monocrático anteriormente proferido. 3. As concessionárias de energia elétrica, na qualidade de prestadoras de serviço público essencial, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por ações quanto por omissões, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A omissão na manutenção e conservação da rede elétrica, resultando em fio de alta tensão caído em via pública, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos decorrentes. 5. Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima quando o evento danoso decorre de omissão da concessionária no cumprimento de seu dever de segurança na prestação do serviço. 6. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de morte por eletroplessão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 22 e parágrafo único; CC/02, art. 186; CPC/15, arts. 932, VII; RITJPA, art. 133, incs. XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.207.942 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJ-PA, AC nº 0003428-56.2012.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0805917-91.2019.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE P. PEREIRA - OAB/PA 34.880 e outros.

AGRAVADA:
JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA e outro.

ADVOGADO:
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS – OAB/PA 21.475.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30879587 pag. 1/5
, a qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença, condenado a concessionaria de energia elétrica a pagar aos apelantes o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, referente aos danos morais.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, nos termos do que estabelece o artigo 932 do CPC, pois viola o princípio da colegialidade e dos imites da decisão monocrática, alega a incorreta aplicação da responsabilidade objetiva e do afastamento indevido da culpa exclusiva da vítima, bem como ausência de comprovação robusta do nexo causal e da inversão indevida do ônus da prova.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a revisão do reconhecimento do nexo causal e da culpa exclusiva da vítima.

Sem
contrarrazões do agravo interno
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, CPC E ART. 133, INCS. XI E XII, DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SANAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais. A ação decorre da morte de Marleide do Socorro Vale por descarga elétrica de fio de alta tensão caído no meio da estrada no Ramal do Boa Vista, de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. A vítima e Mateus caminhavam pelo local quando o fio, com uma ponta presa ao poste e outra caída no chão, balançou e os atingiu, resultando na morte imediata de Marleide. A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A Agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade; (ii) incorreta aplicação da responsabilidade objetiva; (iii) afastamento indevido da culpa exclusiva da vítima; (iv) ausência de comprovação robusta do nexo causal; e (v) inversão indevida do ônus da prova. Subsidiariamente, requer a revisão do nexo causal e do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade e os limites do art. 932 do CPC; (ii) saber se o julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de julgamento monocrático; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por morte decorrente de descarga elétrica de fio de alta tensão caído, ou se configura culpa exclusiva da vítima; (iv) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a omissão da concessionária na manutenção da rede elétrica e o evento danoso (morte por eletroplessão); e (v) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, incs. XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

4. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade do julgador "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

5. O julgamento monocrático visa racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão, assegurando estabilidade dos provimentos judiciais.

6. O julgamento colegiado ora realizado por meio do agravo interno sana qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por ações quanto por omissões.

Restou demonstrada a omissão da concessionária na conservação e manutenção da rede elétrica, que resultou no fio de alta tensão caído no meio da estrada, configurando falha na prestação do serviço.

8. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever das concessionárias de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sendo a segurança quesito fundamental à prestação de serviço de energia elétrica para assegurar a integridade física, saúde e vida do cidadão.

9. O nexo causal entre o evento danoso (morte por eletroplessão) e a negligência da concessionária no dever de manter a rede elétrica restou evidenciado pelos elementos probatórios dos autos.

10. Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois o acidente decorreu da omissão da concessionária em garantir a segurança necessária da rede de alta tensão, sendo essa responsabilidade inerente à concessão do serviço público.

11. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) mostra-se adequado à realidade dos autos, compreendendo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a definição do valor da indenização em casos de morte.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É possível o julgamento monocrático de recurso quando a decisão estiver apoiada em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, não se limitando os poderes do relator ao rol do art. 932 do CPC. 2. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento do julgamento monocrático anteriormente proferido. 3. As concessionárias de energia elétrica, na qualidade de prestadoras de serviço público essencial, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por ações quanto por omissões, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A omissão na manutenção e conservação da rede elétrica, resultando em fio de alta tensão caído em via pública, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos decorrentes. 5. Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima quando o evento danoso decorre de omissão da concessionária no cumprimento de seu dever de segurança na prestação do serviço. 6. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de morte por eletroplessão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 22 e parágrafo único; CC/02, art. 186; CPC/15, arts. 932, VII; RITJPA, art. 133, incs. XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.207.942 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJ-PA, AC nº 0003428-56.2012.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 30879587 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido os argumentos apresentados no interno, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, nos termos do que estabelece o artigo 932 do CPC, pois viola o princípio da colegialidade e dos imites da decisão monocrática, alega a incorreta aplicação da responsabilidade objetiva e do afastamento indevido da culpa exclusiva da vítima, bem como ausência de comprovação robusta do nexo causal e da inversão indevida do ônus da prova.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a revisão do reconhecimento do nexo causal e da culpa exclusiva da vítima.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

Quanto aos outros argumentos, apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Trata-se os autos de Ação de Indenização, objetivando indenização por danos sofridos pela morte de Marleide do Socorro Vale, em decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, caindo no chão de responsabilidade da empresa ré.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, onde reconheceu a ausência de responsabilidade civil de concessionária de serviço público por evento danoso consumado (morte), decorrente de descarga elétrica.

No caso dos autos, os apelantes alegam a responsabilidade da empresa de tomar providências necessárias na manutenção da rede elétrica, no que diz respeito à limpeza dos arredores das instalações elétricas fiscalização e manutenção de fios e cabos de suas responsabilidades, assim evitando acidentes graves como este, sendo a empresa totalmente omissiva de suas responsabilidades.

A concessionaria de energia elétrica ora apelada, afirma que o acidente somente aconteceu por imprudência da vítima que, ao manusear o cabo de energia, sem qualquer proteção, recebeu a carga de energia elétrica.

Conforme relato o acidente ocorreu, quando os recorrentes e a vítima retornavam para sua residência pelo ramal do Boa Vista, quando em certo perímetro do ramal observaram que o fio elétrico estaria com a ponta caída no meio da estrada e a outra ponta estaria presa ao poste, Marleide e Mateus desceram do automóvel que estavam e ficaram olhando tal situação, quando não demonstrou mas risco foi então que todos resolveram seguir caminho, pois como já estava ficando tarde em um ramal que pessoas são frequentemente assaltadas todos já estavam inseguro de permanecer no local.

Os motoristas passaram os veículos por baixo do fio que ainda estava preso ao poste, já Marleide e Mateus e os outros passageiros seguiram a pé, sendo que Mateus e Marleide foram os últimos a passa pelo fio que estava caído, e a ponta que estava no chão se balançou acabando atingindo os dois. Mateus caiu ao chão e foi logo recebendo os primeiros socorros pelo seu pai, e Marleide caiu ao chão já desacordada recebendo os primeiros socorros foi levada às pressas para o Hospital Municipal de Castanhal, aonde já chegou sem vida.

Cabe destacar
que a matéria possui assento constitucional no art. 37, §6º, que assim dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do referido dispositivo, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público e as
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público

respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos
quanto por atos omissivos.

(STF - ARE 1207942 AgR / PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019)

Compulsando os autos e conforme os relatos sobre o assunto
,
percebo que ficou demonstrado a culpa da concessionaria de energia elétrica ante sua omissão na conservação e manutenção da rede elétrica e sua fiação, que resultou na morte da vítima.

Dos Danos Morais

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a ré o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária de energia elétrica deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CONTATO EM FIO DE ALTA TENSÃO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço público), é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa.

2. Entende-se por evidenciado nexo de causalidade entre o evento danoso (morte por eletroplessão) e a negligência da atuação da concessionária de energia no dever de adequar a rede de energia elétrica já que constam dos autos elementos probatórios que permitem concluir falha na prestação de serviço.

3. Danos morais. No caso de morte, os precedentes jurisprudenciais do STJ indicam para o arbitramento dos valores variáveis, que, dentro da análise do caso concreto, podem alcançar até 500 (quinhentos) salários-mínimos. In casu, tem-se que o valor fixado na sentença, de R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais) deve ser mantido, eis que não destoa do que vem sendo aplicado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

4. Recurso de Apelação conhecido, todavia, desprovido.

(TJ-PA - AC: 00034285620128140049 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2018)

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), diante da realidade dos autos se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026